Tribunal: TJMT
Processo: 0000972-17.2014.8.11.0092
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000972-17.2014.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SOLANGE LAURINDO DE SOUZA - CPF: 881.456.381-00 (APELADO), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES PELA FONTE PAGADORA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL EM RAZÃO DE A RESTRIÇÃO FINANCEIRA NÃO FAZER MENÇÃO AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE – ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO NA PEÇA EXORDIAL – INOVAÇÃO RECURSAL –

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO A ESSE PONTO –– VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANO MORAL – RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE DESPROVIDO.

1. Não se conhece do apelo quanto a argumento não deduzido em primeira instância, uma vez que caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de ensejar supressão de jurisdição.

2. O valor da indenização pelos danos morais fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI

APELADA (S):
SOLANGE LAURINDO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Alto Taquari
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT

que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Solange Laurindo de Souza
, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o
Município de Alto Taquari
ao pagamento de indenização à Requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação.

Condenou-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Não houve condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais (ID ́s n. 27254475 / 27254476), o Apelante sustenta que a Agravada não logrou êxito em comprovar o dano moral por ela suportado, uma vez que o documento comprobatório da negativação de seu nome apresenta apenas uma pendência, sem qualquer menção de ter sido o Apelante responsável por tal restrição.

Defende, ainda, que, o valor arbitrado se mostra exorbitante, pugnando por sua redução, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, julgando totalmente improcedente a ação ou, alternativamente, seja reduzido o valor fixado à título de indenização por dano moral.

Recurso isento de preparo recursal.

A certidão de ID n. 29435977 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram nos ID ́s n. 27254479 à 27254480, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral da Justiça se manifestou no ID n. 28342470,
pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Alto Taquari
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT

que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Solange Laurindo de Souza
, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o
Município de Alto Taquari
ao pagamento de indenização à Requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação.

Condenou-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Não houve condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.

O Município Apelante, nas razões recursais, alega que não restou comprovado o dano moral supostamente suportado pela Autora/Apelante, uma vez que o documento comprobatório da negativação de seu nome apresenta apenas uma pendência, sem qualquer menção de ter sido o Apelante responsável por tal restrição.

Argumentou, também, que, o valor da condenação foi fixado de forma exorbitante, motivo pelo qual deve ser reduzido.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que, a Apelada
Solange Laurindo de Souza
ajuizou Ação de Indenização por danos materiais em face do Município de Alto Taquari/MT sustentando que, é servidora pública municipal e teria contratado empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal, e apesar de ter sido regularmente descontado em seus vencimentos o valor de R$ 252,43 (duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), os repasses à instituição financeira seriam efetuados sempre com atraso e a parcela referente ao mês de dezembro/2013, vencida no dia 10, não teria sido repassada pelo Município Apelante a quantia descontada à CEF até a data da inclusão da negativação (3-1-2014), o que fez com que a referida instituição bancária considerasse a parte Autora inadimplente e negativasse seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito.

Da ausência de comprovação do dano moral

Inicialmente, impende ressaltar que, em relação ao argumento de que,
não restou comprovado o dano moral supostamente suportado pela Autora/Apelante, uma vez que o documento comprobatório da negativação de seu nome apresenta apenas uma pendência, sem qualquer menção de ter sido o Apelante responsável por tal restrição,

constata-se que este não foi deduzido na peça contestatória, consoante se infere da simples leitura da petição digitalizada no ID n. 2725446, razão pela qual, em relação a esse ponto, a insurgência não merece conhecimento, uma vez caracterizada a inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por ensejar a preclusão, supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
.

1.
Trazendo a apelação argumento não apresentado anteriormente, tem-se presente a hipótese de inovação em sede recursal, não sendo tal tese passível de apreciação por este Tribunal, uma vez que a questão não fora suscitada ou discutida anteriormente à sua interposição.

2. Apelação não conhecida
.

(TRF-4 - AC: 50205473620194049999 5020547-36.2019.4.04.9999, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 9/3/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. As razões recursais devem respeitar os limites trazidos na causa de pedir constante na petição inicial. 2. Nos termos do art. 1.013, § 1º do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo. 3. Não devem ser analisadas pelo juízo ad quem questões não suscitadas na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

(TJ-MG - AC: 10000160637716002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 7/11/2019, Data de Publicação: 19/11/2019).

O Código de Processo Civil assim dispõe quanto ao âmbito de devolutividade da apelação, vejamos:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

A questão trazida em sede de apelação não fora abordada anteriormente.

Com efeito, na contestação,
o Município Apelante argumentou que
todas as retenções feitas no ano de 2013, inerentes a empréstimos consignados realizados por seus servidores junto à Caixa Econômica Federal, teriam sido regularmente empenhadas e repassadas à credora.

Destacou, também que,
a própria autora alega ter recebido 03 (três) avisos de cobrança em relação ao empréstimo consignado em questão, contudo, ao se dirigir à CEF para tratar de tais cobranças, teria sido informada que se tratava de “erro de sistema”, além do fato de que tais avisos sempre se referiam à mesma parcela (vencida em 10-11-2013).

Por fim, consignou que, o
valor requerido à título de dano moral (100 salários mínimos) não condiz com as condições socioeconômicas da parte autora, nem com as circunstancias do caso concreto, razão pela qual defende que, caso haja condenação, esta deverá ser modesta, sob pena de se prestigiar o enriquecimento sem causa
.

Na apelação, traz apresenta argumento novo, não submetido ao contraditório anteriormente, qual seja, de que não teria sido comprovado o dano moral, porquanto o
documento comprobatório da negativação em nome da Apelante apresenta apenas uma pendência, sem qualquer menção de ter sido o Apelante responsável por tal restrição.

Trata-se de circunstância que já era de conhecimento do Município Apelante ao tempo da contestação, não sendo possível reconhecer-se a hipótese de fato novo.

Considerando-se tais peculiaridades, tem-se que a hipótese é a de inovação em sede recursal, não sendo a referida tese passível de apreciação por este Tribunal, uma vez que não fora questão suscitada ou discutida anteriormente à sua interposição.

Com essas considerações, em relação a esse ponto,
não conheço da apelação
.

Valor da indenização

O Apelante alega que, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de dano moral é exorbitante, estando muito além do dano sofrido, perquirindo a reforma da sentença para reduzir o seu valor.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No caso dos autos, é evidente que a Autora/Apelada a sofreu verdadeiro abalo psíquico e moral, não só perante terceiros, como iminente abalo interno, ao ter seu nome indevidamente negativado e, como consequência, restrito o seu crédito.

Assim, entendo que o valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional para compensar os danos sofridos, de forma que impõe a sua manutenção para garantir o caráter repressivo e pedagógico ao causador do prejuízo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação
,
no que tange aos argumentos de ausência de comprovação do dano moral, ante a caracterização de inovação recursal e, na parte conhecida,
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020